Tribunal: TJSP
Processo: 2135821-44.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –MUNICÍPIO DE ROSEIRA - CARGOS EM COMISSÃO PREVISTOS NO ART. 4o E NA TABELA III-ANEXO III DA LEI No 1.627, DE 24-9-2019, E NA TABELA III-ANEXO III DA LEI N° 1.640, 21-1-2020.
1 – Atribuições dos cargos de 'Chefe de Divisão de Serviços Municipais', 'Chefe de Divisão de Serviços de Administração', 'Coordenador de Divisão de Educação e Cultura', 'Coordenador

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –MUNICÍPIO DE ROSEIRA - CARGOS EM COMISSÃO PREVISTOS NO ART. 4o E NA TABELA III-ANEXO III DA LEI No 1.627, DE 24-9-2019, E NA TABELA III-ANEXO III DA LEI N° 1.640, 21-1-2020.
1 – Atribuições dos cargos de 'Chefe de Divisão de Serviços Municipais', 'Chefe de Divisão de Serviços de Administração', 'Coordenador de Divisão de Educação e Cultura', 'Coordenador dos ESFs', 'Enfermeiro-Chefe', 'Diretor de Escola', 'Assessor de Coordenação Pedagógica', 'Coordenador Pedagógico de 6o ao 9o ano', 'Coordenador Pedagógico de 1o ao 5o ano', 'Supervisor Pedagógico do Ensino Fundamental', 'Assessor de Assuntos Comunitários', 'Coordenador Pedagógico da Ed. Infantil' são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
2 – Cargo de 'Ouvidor Municipal'. Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional.
3 – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, e 144, da CE/89. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, com modulação."